Tribunal: TJPA
Processo: 0807950-78.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. BUSCA VEICULAR LÍCITA. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO ART. 299 PELO ART. 304 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 299 e 304 do CP, em concurso material, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação, bem como a incidência do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 299 e 304 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade por violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em via pública, sendo lícita a atuação policial diante da existência de mandados de prisão em desfavor do agente. 4. A busca veicular é válida e independe de mandado judicial, equiparando-se à busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sobretudo diante de fundadas suspeitas. 5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais, que possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório. 6. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) restou configurado com a efetiva utilização do documento adulterado, sendo delito formal que independe de resultado naturalístico. 7. A pretensão absolutória por insuficiência probatória não procede, pois o acervo probatório é coerente e suficiente, nos termos do art. 155 do CPP. 8. Incide o princípio da consunção, pois a falsidade ideológica (art. 299 do CP) constitui meio para o uso de documento falso (art. 304 do CP), devendo ser por este absorvida. 9. Readequação da pena, com exclusão do art. 299 do CP, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, com fixação do regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e improvido. De ofício, afastada a condenação pelo art. 299 do CP, com redimensionamento da pena. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 299 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no AREsp 2.613.767/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 853.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, REsp 1.722.241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/06/2018; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC 658.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/06/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com adequação de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807950-78.2024.8.14.0015

APELANTE: JUAREZ DE SOUZA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. BUSCA VEICULAR LÍCITA. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO ART. 299 PELO ART. 304 DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 299 e 304 do CP, em concurso material, às penas de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas por invasão de domicílio; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação, bem como a incidência do princípio da consunção entre os crimes dos arts. 299 e 304 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em via pública, sendo lícita a atuação policial diante da existência de mandados de prisão em desfavor do agente.

4. A busca veicular é válida e independe de mandado judicial, equiparando-se à busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, sobretudo diante de fundadas suspeitas.

5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais, que possuem valor probante quando harmônicos com o conjunto probatório.

6. O crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) restou configurado com a efetiva utilização do documento adulterado, sendo delito formal que independe de resultado naturalístico.

7. A pretensão absolutória por insuficiência probatória não procede, pois o acervo probatório é coerente e suficiente, nos termos do art. 155 do CPP.

8. Incide o princípio da consunção, pois a falsidade ideológica (art. 299 do CP) constitui meio para o uso de documento falso (art. 304 do CP), devendo ser por este absorvida.

9. Readequação da pena, com exclusão do art. 299 do CP, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, com fixação do regime semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e improvido. De ofício, afastada a condenação pelo art. 299 do CP, com redimensionamento da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 299 e 304; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, AgRg no AREsp 2.613.767/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 853.356/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.095.274/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/03/2025; STJ, REsp 1.722.241/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/06/2018; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.077.019/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no HC 658.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, com adequação de ofício, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Juarez de Souza Bispo, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, em concurso material, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio. No mérito, absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –

NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais receberam informações da polícia da Bahia sobre o réu, que era foragido daquela justiça e possuía três mandados de prisão em seu desfavor. Que, em cooperação, realizarem diligência, campana em frente à residência do mesmo, que foi abordado quando chegava conduzindo um veículo, ainda em via pública, quando feita a vistoria no carro, foi encontrada a arma, munições não deflagradas, além do documento de identificação adulterado.

Nesse contexto, não há que se falar em violação em domicílio, visto que a abordagem foi realizada em via pública. Nem mesmo ilegalidade na revista do veículo, pois era foragido da justiça e contava com três mandados de prisão expedidos (Num. 24554378 - Págs. 27 a 30).

Destaco que a busca veicular, por sua vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, que não é o caso, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial. precedentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. Conforme art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da busca pessoal em circunstâncias como as dos autos, onde o paciente encontrava-se foragido.

4. É lícita a prova obtida pela autoridade policial, mediante autorização judicial, a partir de acesso a registro telefônico ou a agenda de contatos de celular apreendido ato contínuo no local do crime atribuído ao acusado.

5. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

6. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 853.356/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NOTÍCIAS ANTERIORES. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. FUGA E REAÇÃO VIOLENTA AO SER ABORDADO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUTORA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MINORANTE MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...)

2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que a revista pessoal, sem autorização judicial prévia, somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. A busca veicular, por sua vez, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, se equipara à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial. Precedentes.

(...)

23. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

(AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Desse modo, rechaço a preliminar.

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente aos delitos em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24554476 - Págs. 3 a 6):

a. Materialidade: São provas da materialidade delitiva:

Auto de apreensão de objeto (id 124443269 - Pág. 24); Dados cadastrais – pessoa física junto a instituição NUBANK (id 124443269 - Pág. 52); Perícia balística (id 127011725 - Pág. 1); Perícia papiloscópica e documentoscópica (id 127014340 - Pág. 19).

b. Autoria:

São provas da autoria os depoimentos prestados em juízo, senão vejamos:

IPC PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA BARBOSA disse: Que receberam informações da policia da Bahia sobre um foragido da justiça da Bahia, que identificaram a residência do foragido, que ficaram fazendo campana, que realizaram a abordagem ao foragido, que o cientificaram sobre o mandado de prisão, que realizaram busca no veículo, que encontraram a arma de fogo e munição no veículo, que o réu disse que a arma era para defesa pessoal, que dentro da carteira do réu estava um RG com dados de PEDRO mas com a fotografia do réu, que o réu foi conduzido à delegacia, que foi oficiado ao nubank que respondeu no sentido que o réu abriu uma conta bancária usando o documento falso, que a abordagem foi em via pública, em frente a residência do réu, que entraram na garagem da casa por questão de segurança dos envolvidos para evitar aglomeração de pessoas, que a esposa do réu entrou na casa para buscar documentos acompanhada de um policial por questão de segurança.

JUAREZ DE SOUZA BISPO disse: Que estava chegando em casa, que parou o carro, que policiais o abordaram, que os policiais mandaram abrir o portão da residência, que sua esposa abriu com medo, que entraram na garagem, que os policiais ingressaram na sua casa, que os policiais foram olhar o interior do veículo, que os policiais acharam o documento no carro, que nunca o utilizou para nada, que não tinha arma de fogo.

(...)

b) Mérito 2.1. Art. 14 da lei 10.826/03

Em 19/08/24 foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos em face do réu JUAREZ DE SOUZA BISPO quando este chegava à residência conduzindo o veículo HILUX, cor BRANCA, PLACAS SDF-2B30. A abordagem ocorreu na Rua da Piscina, nº 686, bairro Ianetama, ou seja, em via pública. Considerando as circunstâncias do caso e possibilidade de o denunciado estar armado, a equipe de policiais realizou vistoria no veículo e encontraram uma arma de fogo do tipo Revólver calibre .38 e dez munições calibre .38 não deflagradas.

Trata-se de um revólver marca taurus calibre .38, conforme auto de apreensão de objeto (id 124443269 - Pág. 24).

A arma foi submetida a perícia de balística (id 127011725 - Pág. 1) que atestou a sua aptidão para produzir disparos. Nesse contexto, não há que se cogitar em sua absolvição porquanto conforme se extrai do contexto fático-probatório existem elementos suficientes para caracterizar a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Incide a circunstância agravante da reincidência prevista no art. 61, I, do Código Penal, conforme antecedentes do réu - proc. 03023085020158050080 (id 123424446 - Pág. 30.).

2.2. Art. 299 do Código Penal Em 19/08/24 foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos em face do réu JUAREZ DE SOUZA BISPO quando este chegava à residência conduzindo o veículo HILUX, cor BRANCA, PLACAS SDF-2B30. A abordagem ocorreu na Rua da Piscina, nº 686, bairro Ianetama, ou seja, em via pública.

Ao realizar vistoria no veículo, encontrou-se um documento de identificação contendo a foto de JUAREZ, porém com dados de pessoa desconhecida. Os dados contidos no documento falso são os seguintes: PEDRO MENDES DE OLIVEIRA, filiação CELIDIALVA MENDES DE OLIVEIRA, D.N. 20/03/1988, natural de Fortaleza/CE. Dispõe o Código Penal: Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. O Estado é o sujeito passivo primário no delito de falsidade ideológica (art. 299 do CP), visto que o bem jurídico tutelado é a fé pública. O delito se consuma no momento em que o agente pratica, de forma voluntária e consciente, uma das condutas típicas. Especificamente quanto à falsidade ideológica (art. 299), exige-se, também, "o elemento subjetivo do tipo, consistente no propósito de lesar direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre o fato juridicamente relevante" (Manual de direito penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 13ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, pág. 823).

Dos autos, ficou comprovada que o réu JUAREZ DE SOUZA BISPO obteve documento de identidade ideologicamente falso para que pudesse se identificar como pessoa diversa e ocultar a sua verdadeira identidade, visto ser foragido da justiça e do sistema prisional. Assim, ainda que não tenha sido ele pessoalmente a perpetrar as falsificações, é imperioso reconhecer que, no mínimo, participou das contrafações, uma vez que contratou os serviços de um falsário, além de fornecer fotografia e impressões digitais para perpetrar o crime.

Ora, percebe-se que o denunciado tem o dolo consistente no propósito de lesar direito, criar obrigação ou alterar a veracidade sobre o fato juridicamente relevante pois queria que a sua verdadeira identidade permanecesse incógnita e dessa forma, passem ocultos seus antecedentes criminais. É o caso dos autos, haja vista o denunciado ser foragido da justiça e, a luz das provas dos autos, o documento se destinava a ludibriar as autoridades públicas.

Não há que se falar que se tratava de falso grosseiro e ineficaz para ludibriar a fé pública e, portanto, crime impossível, considerando que a contrafação não era perceptível a qualquer um e o resultado da pericia.

A perícia papiloscópica e documentoscópica (id 127014340 - Pág. 19) concluiu que os dados constantes no documento não são autênticos, que as características faciais das fotografias do documento e do réu são compatíveis, convergem, isto é trata-se do réu, e que apesar das informações no documento não serem autenticas, o papel suporte utilizado apresentou os elementos de segurança, qualidade gráfica, sendo o documento em si autêntico, por fim, a análise papiloscópica confirmou que a impressão digital do dedo polegar direito no documento pertence ao réu JUAREZ DE SOUZA BISPO.

Portanto, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório em desfavor do denunciado JUAREZ DE SOUZA BISPO como incurso no crime do art. 299 do Código Penal. 2.3. Art. 304 do Código Penal Em 19/08/24 foi dado cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos em face do réu JUAREZ DE SOUZA BISPO quando este chegava à residência conduzindo o veículo HILUX, cor BRANCA, PLACAS SDF-2B30. A abordagem ocorreu na Rua da Piscina, nº 686, bairro Ianetama, ou seja, em via pública.

Ao realizar vistoria no veículo, encontrou-se um cartão do banco Nubank tendo como titular PEDRO MENDES DE OLIVEIRA”. Dispõe o Código Penal:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:

Igualmente comprovada a prática do crime de uso de documento falso previsto no art. 304 do Código Penal.

A fé pública objeto de tutela pelo tipo penal foi abalada. O denunciado usou documento de identidade falsificado, conforme demonstrado nos autos.

O depoimento dos policiais em juízo corroborado pelos dados cadastrais – pessoa física junto a instituição NUBANK (id 124443269 - Pág. 52) é no sentido da caracterização do crime de uso de documento falso pois o réu usou o documento para abrir conta bancária junto a instituição financeira.

Portanto, restaram comprovadas suficientemente à autoria e materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório em desfavor do denunciado JUAREZ DE SOUZA BISPO como incurso no crime do art. 304 do Código Penal. Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 24554356 - Pág. 7), mostrando a apreensão de um revólver calibre 38, 10 munições de calibre 38 não deflagradas, de um veículo, dois aparelhos celulares e um documento de identificação em nome de Pedro Mendes de Oliveira;

b)

Perícia atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida (Num. 24554390 - Págs. 1 a 2)

c)

Laudo de perícia papiloscópica e documentoscopia (Num. 24554391- Págs. 1 a 20) – concluindo que os dados contantes da carteira de identidade são inverídicos; que a impressão digital do dedo polegar direito apostar naquele pertence a Juarez de Souza Bispo; porém o papel do documento questionado é autêntico.

d)

Dados cadastrais – pessoa física junto a instituição NUBANK (Num. 24554378 - Pág. 52);

e)

Depoimento do policial que participou da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente.

Nesse cenário, não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade dos delitos.

Não merece prosperar a alegação quanto à ausência de consumação do crime de uso de documento falso, visto que identifico nos autos que fez uso daquele, também, para fins de cadastro
junto a instituição NUBANK (Num. 24554378 - Pág. 52), evidenciando o dolo de fraudar.

Para corroborar:

RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros"

(AgInt no AREsp 1 .229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 2. Recurso provido.

(STJ - REsp: 1722241 SP 2018/0025557-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Destaco que, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Por outro lado, de ofício, verifico que o crime falsidade ideológica (art. 299 do CP) deve ser absolvido pelo crime de uso de documento falso. Explico.

Ora, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.).

In casu
, constato que o crime de falsidade ideológica foi apenas o meio para o crime fim (uso de documento falso), devendo ser, portanto, absorvido por esse último (art.304 do CP).

De igual modo, leciona a doutrina:

(...) a prática de dois delitos pelo mesmo agente implica no reconhecimento de um autêntico crime progressivo, ou seja, falsifica-se algo para depois usar (crime-meio e crime-fim). Deve o sujeito responder somente pelo crime de uso de documento falso (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 25a ed., p. 1172).

Na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RELAÇÃO DE CONSUNÇÃO COM O CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PREVALÊNCIA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO, QUE É CRIME-FIM, SOBRE A FALSIDADE IDEOLÓGICA, QUE É DELITO-MEIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas.

3. Considerar a absorção do uso do documento falso pela falsidade ideológica significa conferir prevalência ao crime-meio sobre o crime-fim, o que é, data venia, conceitualmente inadequado, além de conduzir a situações de manifesta perplexidade, como o reconhecimento da prescrição todas as vezes que um documento falso é utilizado após o decurso de alguns anos de sua confecção, a depender do caso. Nesse contexto, fica mantida a aplicação do princípio da consunção, mediante o reconhecimento de que o crime-meio - falsidade ideológica - exauriu a sua potencialidade lesiva no crime-fim - uso desse documento falso -, e não o contrário.

4. Na espécie, tomando como prevalente o crime de uso de documento falso, que fora praticado em 2/4/2012, ou seja, depois da vigência da Lei n. 12.234/2010, a qual revogou o § 2º e alterou o § 1º do art. 110 do Código Penal, não é possível, para efeito de reconhecimento da prescrição com base na pena em concreto, tomar como termo inicial data anterior à denúncia. Em consequência, ausente o decurso de prazo superior a 4 anos entre os marcos interruptivos posteriores à denúncia, não há que se falar em extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

- Precedentes do STJ e do STF.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.)

Desse modo, afasto a condenação pelo delito do artigo 299 do CP.

Assim, restando somente os crimes dos artigos 14 da lei nº 10.826/03 e 304 do Código Penal, a soma das penas definitivas deve ficar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa.

Passo o regime inicial para semiaberto, considerando que reincidência indicada pelo juízo
a quo
e com fulcro no artigo 33, §2º do CP.

Percebo que o réu, agora, faz
jus
ao benefício do artigo 44, no que substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO SER A MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”. 2. A substituição de pena é admitida também ao reincidente, tanto que o art. 44, § 3º, do Código Penal permite a concessão da benesse, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em razão da prática do mesmo delito. 3. Tratando-se de paciente reincidente não específico, cuja pena imposta foi fixada aquém dos 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da ausência de fundamentação concreta apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 658399 SP 2021/0103592-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, afasto a condenação do recorrente pelo crime do art. 297 do CP, corrigindo sua dosimetria, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 26/05/2026